Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717834-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RUBENEIDE DE LIMA AGRAVADO: ADRIANA REGILA FERNANDES DE ANDRADE MUNIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rubeneide de Lima contra decisão (ID 35913784, p. 48/49) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões que, nos autos da ação de inventário, de cujus Rosemiro Dantas Peixoto, ajuizada por Adriana Regila Fernandes de Andrade Muniz (Proc. n. 0702404-36.2022.8.07.0003), determinou à terceira interessada, ora agravante, que, em razão de seu pedido de habilitação nos autos na qualidade de companheira do de cujus, “a fim de provar a alegada condição de companheira do falecido ao tempo da morte deste, trazer aos autos sentença declaratória de união estável, porquanto a escritura pública Num. 119189782 - Pág. 1 prova o termo inicial da alegada união, mas não prova o seu termo final, isto é, não prova que a união se mantinha ao tempo da morte do autor da herança, o que depende de reconhecimento judicial por meio de processo declaratório de união estável post mortem”. Em suas razões recursais (ID 35913783), a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, aduzindo não possuir condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio sustento. No mérito, assevera que “a decisão agravada indeferiu o pedido de habilitação aos autos da Agravante sob a justificativa de não estar comprovada que a união se mantinha ao tempo da morte do autor da herança, mesmo diante da apresentação da certidão de óbito (ID 114360083) na qual consta que o de cujus possuía companheira”. Argumenta que “a manutenção da r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo a quo, conforme ID 120252897, que considerou a escritura pública de união estável incapaz de comprovar que ao tempo da morte do de cujus a união se matinha não atribuindo à Agravante a condição de inventariante, causa lesão grave e de difícil reparação, uma vez que é a Agravante que tem a posse e administração dos bens tendo o interesse imediato de zelar pelo patrimônio”. Defende que deve ser nomeada como inventariante, por ser a companheira e deter a administração do espólio. Afirma que a decisão agravada não considerou a presunção de veracidade da escritura pública de união estável, a qual só pode ser afastada se houver prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso. No ponto, alega que “a presunção do art. 215 do CC/02 implica, de um lado, a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura pública, à luz do que dispõe o art. 334, IV, do CPC, e, de outro, a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade”. Subsidiariamente, aduz ser necessária “a reserva do quinhão da companheira, a fim de preservar seu direito a meação, sem, todavia, prejudicar o direito dos demais herdeiros aos seus respectivos quinhões”. Requer, ao final, o seguinte: “a) Deferimento da justiça gratuita, vez que a Agravante não tem condições de arcar com as custas judiciais, razão pela qual as deixa de recolher; b) Seja deferida a liminar inaudita altera parte para, reconhecendo-se a evidência do direito postulado, seja determinado após o recebimento da exordial do processo principal a suspensão de todos os atos praticados pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, processo no: 0702404-36.2022.8.07.0003, conforme previsto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil; c) O recebimento do presente agravo e consequentemente o provimento, de molde a reformar a decisão vergastada, de maneira tal que seja conferida a devida presunção de veracidade à escritura pública de união estável, determinando-se que a companheira Maria Rubeneide de Lima seja admitida no presente processo como companheira do de cujus, devendo ser intimados os herdeiros para se manifestar acerca da habilitação: d) Por ser medida de direito requer que seja deferido a reserva do quinhão de 50% do patrimônio do falecido até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, conforme dispõe o § 2o do artigo 628 do CPC;” Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. Prefacialmente, pretende a agravante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O § 7o do art. 99 do CPC dispõe que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. E, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1], milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício à agravante. Depreende-se dos autos que a agravante firmou declaração de hipossuficiência, na qual afirma não exercer atividade laboral. Colacionou cópia da carteira de trabalho, na qual não consta registro de emprego. Tal situação revela, ao menos nessa fase inicial, a insuficiência de recursos para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que viabiliza tecnicamente a gratuidade de justiça nestes autos. Defiro a justiça gratuita e passo à análise da tutela de urgência vindicada. O inciso I do art. 1.019 do CPC[3] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[4] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes esses requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. Nos termos do art. 321, caput e parágrafo único do CPC, intime(m)-se o(a)(s) requerente(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar(em) a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de: a) juntar documento de identidade da autora e certidão de nascimento ou casamento, provando seu estado civil e o parentesco com o autor da herança; b) atribuir valor à causa correspondente ao valor do patrimônio a inventariar deixado pelo de cujus; c) juntar certidão de nascimento do falecido, emitida a menos de 30 dias, provando que era solteiro ao tempo de sua morte, conforme consta da certidão de óbito; d) comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mediante a juntada aos autos das declarações de hipossuficiências, cópias dos comprovantes de rendimentos da(s) parte(s) autora(s), cópias das carteiras de trabalho (se desempregado ou autônomo) a fim de provar as hipossuficiências, ou, alternativamente, recolherem as custas de acordo com o valor correto da causa, sob pena de cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC; 2. Quanto à petição Num. 119189755 - Pág. 1/4, deverá a peticionante, a fim de provar a alegada condição de companheira do falecido ao tempo da morte deste, trazer aos autos sentença declaratória de união estável, porquanto a escritura pública Num. 119189782 - Pág. 1 prova o termo inicial da alegada união, mas não prova o seu termo final, isto é, não prova que a união se mantinha ao tempo da morte do autor da herança, o que depende de reconhecimento judicial por meio de processo declaratório de união estável post mortem.” Os autos originários versam sobre inventário ajuizado pela filha/herdeira do de cujus, ora agravada, nos quais a agravante (terceira interessada) pretende sua habilitação com o exercício da inventariança, ante a alegada união estável que manteve com o de cujus. No caso, não se observa, ao menos neste instante, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que obsta a concessão da medida liminar. A decisão agravada determinou à emenda à petição inicial pela autora, não tendo ocorrido a citação dos demais herdeiros, nem a nomeação de inventariante, de modo que o debate ora incitado pode aguardar o julgamento de mérito do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não foi demonstrado, de plano, a ausência de controvérsia a respeito da existência e duração da união estável e a concordância dos herdeiros. Ademais, ante a ausência de apreciação dos pedidos de reserva de quinhão e de nomeação de inventariante na origem, revela-se inadmissível a análise de tais pedidos nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pela Turma, no julgamento definitivo do recurso. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, pois o pedido de gratuidade ainda se encontra pendente de apreciação no d. Juízo a quo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99, §3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.